Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-37.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1001610-37.2022.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Belflora Farmácia de Manipulação Ltda - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044796-21.2021.8.11.0041, deferiu a liminar pretendida, consistente em determinar ao Agravante que se abstivesse de efetuar qualquer tipo de sanção, por ocasião da comercialização e manipulação das substâncias Femmatropin, Gw501516, Cardarine, Lgd-4033, Ligandrol, Mk-2866, Ostarine, SARM (Selective Androgen Receptor Modulator), Ibutamoren, Mk-677, Laxosterone, Fematrope, 5-Alfa-Hidroxi-Laxogenina, Enobosarm, Testolone E Rad-140.
O Agravante sustentou, em resumo, que foi publicada, pela ANVISA, uma medida restritiva, qual seja, a Resolução RE 791/2021, que proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso daqueles produtos.
Defendeu que a impetração do writ em comento visa um salvo conduto, porquanto a Agravada não fora, sequer, autuada, de modo que inexistiria a probabilidade do direito, tampouco qualquer irregularidade, acaso viesse a sofrer autuação em razão da manipulação e comercialização das substâncias químicas, citadas alhures.
Ressaltou que não é cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese, pois o pedido visa à concessão de segurança genérica, aplicável a casos futuros e incertos, finalidade para a qual o mandamus não se presta.
Postulou, então, a concessão do efeito suspensivo, nos seguintes termos:
(...)
2. Que seja reformada a decisão liminar que deferiu pleito pelo impedimento das autoridades indicadas como coatoras aplicarem sanções à agravada, mormente se observa não haver nos autos a probabilidade do direito vindicado, em razão ausência de notificação da impetrante, não podendo o presente mandamus ser aplicado a casos futuros, conferindo o impedimento de concessão de segurança genérica que atuaria como uma salvaguarda de eventual ato ou decisão judicial, na medida em que cada caso deve ser analisado de forma particular, em razão da impossibilidade de a impetrante se subtrair da fiscalização da vigilância sanitária, devendo ela seguir os preceitos legais estabelecidos, sendo dever do Estado os atos de fiscalização;
3. Pede-se ainda pelo reconhecimento da ausência de demonstração de probabilidade do direito na medida em que a parte se insurge contra ato normativo da ANVISA, não havendo nos autos elementos que demonstrem a lesão de direito sofrida, ou mesmo provas capazes de afastar a legalidade dos atos da administração pública não havendo que se falar em ato abusivo praticado por agente público.
4. Que seja reconhecida a inadequação da via eleita, não sendo cabendo mandando de segurança contra lei ou ato normativo em tese, nos termos da Súmula 266/STF;
5. Reconheça-se a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, uma vez que a pretensão da impetrante recai sobre a Resolução RE 791/2021 da ANVISA, ao tempo que incube à agenda municipal de vigilância sanitária apenas a fiscalização;
É o relatório.
Decido
Diante dos elementos de cognição, apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada suspensão daquela liminar que fora concedida nos autos de origem, merece guarida.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, há a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, constata-se que as substâncias que a Recorrida pretende manipular e comercializar, conhecidas como Moduladores Seletivos de Receptores Androgênicos (em inglês: Selective Androgen Receptor Modulators - SARM), são categorizados, pela ANVISA, como medicamentos, assim, estão sujeitas à fiscalização.
Veja-se que a Resolução ANVISA RE 791/2021 proibiu a comercialização, a distribuição, a fabricação, a importação, a manipulação, a propaganda e o uso desses produtos, além de determinar a sua apreensão e inutilização, na medida que não tiveram a sua eficácia e segurança avaliados e aprovados por aquela agência fiscalizadora.
Veja-se o teor da mencionada Resolução, in verbis:
RESOLUÇÃO RE No 791, DE 22 DE JANEIRO DE 2021
A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1o do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC no 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1o Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ALESSANDRA PAIXÃO
ANEXO
(...)
6. Empresa: Desconhecida - CNPJ:
Produto - Apresentação (Lote): FEMMATROPIN (TODOS); GW501516 (TODOS); CARDARINE (TODOS); LGD-4033 (TODOS); LIGANDROL (TODOS); MK-2866 (TODOS); OSTARINE (TODOS); SARM (SELECTIVE ANDROGEN RECEPTOR MODULATOR) (TODOS); IBUTAMOREN (TODOS); MK-677 (TODOS); LAXOSTERONE (TODOS); FEMATROPE (TODOS); 5-ALFA-HIDROXI-LAXOGENINA (TODOS); ENOBOSARM (TODOS); TESTOLONE (TODOS); RAD-140 (TODOS);
Tipo de Produto: Medicamento.
Expediente no: 0535862/21-1.
Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária.
Ações de fiscalização: Apreensão, Inutilização.
Proibição: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Importação, Manipulação, Propaganda, Uso.
Motivação: Identificação no mercado de produtos contendo Modulador Seletivo de Receptores Androgênicos (SARM, Selective Androgen Receptor Modulators, substância tipo esteróide ou andrógeno, ferindo o artigo 5o da RDC 204 de 2006, os artigos 6o e 8o da Lei 5.991 de 1973, os artigos 12, 50 e 59 da Lei 6.360 de 1976 e o artigo 3o da RDC 96 de 2008. Este tipo de insumo farmacêutico ativo não teve sua eficácia e segurança avaliados e aprovados pela Anvisa. Esta resolução se aplica a quaisquer produtos contendo este tipo de substância, mesmo que aqui não listadas, e se aplica a quaisquer meios de comércio, propaganda e anúncio, sejam eles físicos ou remotos.
Logo, o objetivo da medida administrativa é, por óbvio, proteger a saúde da população, aplicando-se a produtos industrializados e manipulados, importados e nacionais, de sorte que se afigura temerário o afastamento, com relação à Recorrida, daquela regra técnica.
Nesse contexto, entendo, a princípio, que falece, à Impetrante, ora Agravada, fundamento relevante para o deferimento da medida de urgência, na instância de piso.
Dessarte, em cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, eis que o ato administrativo, a que se visa combater (Resolução 791/2021 ANVISA), possui presunção de legalidade, inexistindo, a princípio, qualquer vício que possa consubstanciar no afastamento da sua observância pela Impetrante, mormente porque a medida tomada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária tem por objetivo proteger a saúde pública.
Assim, dado que, a priori, se verifica a probabilidade do provimento do presente Recurso, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, o efeito postulado deve ser concedido.
Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.